Tribunal: TJSP
Processo: 0001609-42.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001609-42.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001609-42.2020.8.26.0996 -Voto no 32477
2
Voto:
32477
Agravo em Execução: 0001609-42.2020.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
Numeração única
Agravante:
Fabiano Santos de Oliveira
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Fabiano Santos de Oliveira contra a respeitável decisão do
Juízo das Execuções, proferida em 3 de fevereiro de 2020, que
reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado, em 21 de agosto de
2017, declarando a perda de 1/3 de seus dias remidos e a interrupção da
contagem do prazo para concessão de progressão de regime (fls.
100/102).
Preliminarmente, alega a ocorrência da
prescrição da falta disciplinar. No mérito, requer a absolvição da falta,
alegando fragilidade probatória, bem como a não individualização da
conduta do sentenciado, com a aplicação de sanção coletiva.
Subsidiariamente se insurge contra a perda dos dias remidos e
interrupção do prazo para concessão de progressão (fls. 1/7).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 106/118), contando os autos com decisão mantenedora em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001609-42.2020.8.26.0996 -Voto no 32477
3
juízo de retratação (fls. 119) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal (fls.
166/173).
É o relatório.
A preliminar não vinga.
Não ocorreu a prescrição da falta como
aventado pelo d. defensor.
O Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo não tem o condão de
refletir na aferição judicial da execução criminal, já que a criação de
normas meramente administrativas nos estabelecimentos prisionais não
altera as disposições contidas na Lei de Execuções Penais.
Apesar de inexistir legislação específica
quanto ao prazo prescricional para a aplicação da sanção disciplinar,
curial o reconhecimento, por analogia, do disposto no artigo 109, inciso
VI, do Código Penal, cuja prescrição é de 03 (três) anos, ou seja, o menor
lapso prescricional previsto em lei.
Tal entendimento mostra-se bastante
compreensível e razoável, pois se o Estado possui um prazo determinado
para o exercício do seu jus puniendi quando se trata de crime, com maior
razão deverá tê-lo para a aplicação de mera sanção administrativa, ainda
que com reflexo direto no processo de execução de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001609-42.2020.8.26.0996 -Voto no 32477
4
Nesse sentido:
“O entendimento pacificado em ambas as Turmas que
julgam a matéria criminal nesta Corte Superior é no
sentido de que diante da ausência de um prazo
prescricional
específico
para apuração de falta
disciplinar,
deve
ser
adotado
o
menor
prazo
prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, ou
seja, o de três anos para fatos ocorridos após a
alteração dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio de
2010, ou 2 anos se a falta tiver ocorrido antes desta
data. 3. Improcedente a alegação de prescrição com
base no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado
do Rio Grande do Sul (Decreto no 46.534, de 04 de
agosto de 2009), uma vez que não cabe ao RDP Estadual
disciplinar prescrição em matéria penal (STJ, HC
181.712/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5a
TURMA, DJe 31/08/2012)
Assim, a partir do cometimento da falta
grave se inicia a contagem do lapso prescricional de 03 (três) anos para
que seja concluída a sindicância e analisada, pelo r. Juízo da execução
criminal, o mérito da sanção disciplinar.
No caso, o agravante cometeu falta
disciplinar em 21.08.2017, com conclusão da sindicância em 15.02.2018
e reconhecimento pela autoridade judiciária em 03.02.2020 20.09.2018.
Não
transcorrido,
pois,
o
lapso
prescricional da pretensão punitiva disciplinar.
No mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001609-42.2020.8.26.0996 -Voto no 32477
5
Segundo o procedimento disciplinar
instaurado em 21 de agosto de 2017, o agravante e demais presos, após
queda de energia, tiveram comportamento indisciplinado, realizaram
apologia ao crime e desrespeitaram e ameaçaram os agentes públicos.
Os agentes de segurança penitenciária
Danilo Pereira Batista, Thiery Coimbra Ananias, Marcelo da Silva Ucero e
Francisco Ângelo de Souza relataram que, após uma queda de energia,
foram chamados pelo reeducando e outros detentos. A energia foi
restabelecida. Como o fato se repetiu, os detentos começaram a gritar e
bater nas grades gerando um grande barulho em toda a unidade
prisional. Os detentos das celas e 3, dizendo-se pertencentes à facção
criminosa PCC afrontaram os agentes dizendo: “Aqui é o comando, essa
cadeia é nossa, demorou para colocar ela no chão, funcionário
arrombado, vai morrer na rua”. Após esse ocorrido, o tumulto continuou
por mais uma hora (fls. 75/78).
Como se sabe, inquestionável a validade
dos depoimentos prestados por agentes policiais ou penitenciários.
Consoante a legislação vigente, tais agentes, como toda e qualquer
pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos
ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
O
desrespeito
aos
agentes
penitenciários, bem como qualquer ato de subversão à ordem e
disciplina internas da unidade prisional devem ser veemente punidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001609-42.2020.8.26.0996 -Voto no 32477
6
sob pena de rebaixar o nível de disciplina na unidade prisional, causando
instabilidade no ambiente carcerário.
E o caso não cuida de aplicação de
sanção coletiva. Tem-se que o agravante, juntamente com os demais
habitantes do pavilhão, cada qual com ânimo próprio, somaram forças na
prática da falta disciplinar, tratando-se o caso, em verdade, de ato
organizado, que contou com a postura colaborativa individual dos
envolvidos, formando o todo.
Nesse
contexto,
incensurável
o
reconhecimento da falta grave, consoante prevê o artigo 50, inciso I e VI,
c.c. artigo 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal.
Irretorquível o perdimento dos dias
remidos. Isto porque, segundo o artigo 127 da Lei de Execução Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.433, em vigor de 29 de junho de 2011,
o juiz está adstrito a revogar em até 1/3 (um terço) do tempo remido
pelo apenado que cometeu falta grave.
Assim, r. decisão ora atacada está
fundamentada quanto à declaração da perda de 1/3 dos dias remidos em
razão da gravidade da conduta, nos termos do artigo 57 da Lei de
Execução Penal, que dispõe:
“Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão
em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e
as consequências do fato, bem como a pessoa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001609-42.2020.8.26.0996 -Voto no 32477
7
faltoso e seu tempo de prisão”.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, mantida, assim, a
respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.